Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. MULTAS E IPVA. ART. 134 DO CTB. LEGISLAÇÃO DISTRITAL ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de obrigação de fazer, na qual se discute a transferência da propriedade de veículo automotor, bem como a responsabilidade por multas de trânsito e débitos de IPVA incidentes após a tradição do bem.
2. O réu interpôs apelação sustentando ausência de obrigação de transferir o veículo, enquanto a autora recorreu buscando o afastamento de sua responsabilidade solidária por débitos posteriores à entrega do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Admissibilidade do recurso do réu, diante da alegada inovação recursal.
4. Possibilidade de afastamento da responsabilidade solidária da autora (alienante) por multas e IPVA, em razão da tradição do veículo sem a prévia comunicação da alienação ao órgão de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu apresentou, apenas em sede de apelação, narrativa fática detalhada e reconstrução cronológica não deduzidas na contestação, alterando substancialmente a causa de pedir defensiva. Tal conduta configura inovação recursal, vedada pelo sistema preclusivo do CPC.
5.1. A ampliação qualitativa da defesa em segundo grau compromete o contraditório, a paridade de armas e importa em supressão de instância.
6. A tradição do bem, por si só, não afasta a responsabilidade administrativa e tributária do alienante enquanto não houver comunicação da transferência ao DETRAN.
6.1. O art. 134 do CTB impõe responsabilidade solidária ao antigo proprietário por multas de trânsito até a comunicação formal da alienação.
6.2. Quanto ao IPVA, aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.118), segundo o qual a solidariedade depende de lei estadual ou distrital específica. No Distrito Federal, a Lei Distrital no 7.431/85 estabelece expressamente a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas multas de trânsito e, havendo lei distrital específica, também pelo IPVA, independentemente da comprovação da tradição do bem.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 6o, 9o, 10, 336, 341, 355, I, 1.013, §1o, 1.022, 1.023, §2o, 85, §11; CC, arts. 107, 1.226; CTB, arts. 123, §1o, 134; Lei Distrital no 7.431/85: art. 1o, §8o, III; Lei no 14.071/2020.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022; AgInt no REsp n. 2.124.872/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 19/2/2025.